Tribunal: TJSP
Processo: 1135449-74.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO – IMPROCEDÊNCIA - PRESCRIÇÃO – PRETENSÃO DE REFORMA – DESCABIMENTO – Havendo ação específica para a cobrança de débito referente a financiamento bancário, mostra-se incabível a pretensão do credor de se valer de novo prazo prescricional respectivo à ação de enriquecimento sem causa (Art. 884 do Código Civil), tendo em vista o seu

Ementa:
AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO – IMPROCEDÊNCIA - PRESCRIÇÃO – PRETENSÃO DE REFORMA – DESCABIMENTO – Havendo ação específica para a cobrança de débito referente a financiamento bancário, mostra-se incabível a pretensão do credor de se valer de novo prazo prescricional respectivo à ação de enriquecimento sem causa (Art. 884 do Código Civil), tendo em vista o seu caráter subsidiário. Dívida vencida há mais de 05 anos (Art. 206, §5o, I, do Código Civil). Reconhecimento da prescrição que se mostrava mesmo de rigor. Sentença mantida – Recurso desprovido.